Tribunal: TJMT
Processo: 1037874-56.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037874-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 174.931.373-15 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por PEDRO SARAIVA DOS SANTOS, visando à apresentação de contrato bancário. A sentença reconheceu a existência de pretensão resistida e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. O apelante sustenta que apresentou os documentos logo após a citação e que a simples apresentação de contestação não configura resistência, pugnando pela exclusão ou, alternativamente, pela redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação dos documentos após a citação, sem resistência judicial à pretensão, justifica a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação cautelar de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos apenas quando houver resistência judicial à pretensão, e não mero inadimplemento administrativo anterior ao ajuizamento da ação.

4. A resistência processual se caracteriza pela recusa ou omissão da parte requerida em cumprir a obrigação no curso do processo, mesmo após a citação, o que não ocorreu no presente caso, já que os documentos foram apresentados espontaneamente após a citação.

5. A simples apresentação de contestação, por si só, não caracteriza pretensão resistida, tratando-se de exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da pretensão resistida, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, exige resistência judicial da parte requerida, e não mero inadimplemento administrativo.

2. A apresentação espontânea dos documentos após a citação, sem oposição judicial à pretensão, afasta o cabimento de honorários advocatícios com fundamento na causalidade.

3. A simples apresentação de contestação não configura, por si só, pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida na “Ação Cautelar de Exibição de Documentos” ajuizada por
PEDRO SARAIVA DOS SANTOS
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

256993838 - ID de origem 173044334),

acolheu o pedido inicial,
com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dando por satisfeita a obrigação, diante dos documentos apesentados. Condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

O apelante em suas razões
(ID.

256993842 - ID de origem 175311542) alega que apresentou o contrato solicitado logo após a citação, não havendo resistência ao pleito. Ressalta que a simples apresentação de contestação não implica, automaticamente, pretensão resistida, sendo a defesa um direito processual da parte. Argumenta que não há fundamento para a imposição de honorários sucumbenciais e custas, devendo ser afastada a condenação nesse sentido.

Requer, caso não seja acolhida a tese de ausência de resistência, que ao menos seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 256993846 - ID de origem 177439340.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, proposta por PEDRO SARAIVA DOS SANTOS, ora apelado, contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora apelante, com o objetivo de obter a exibição do contrato de empréstimo nº 0072720896, bem como demais documentos em nome do autor que estejam em poder da requerida.

Em sua contestação, a parte recorrente FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alegou que não houve resistência à pretensão do autor, pois o contrato foi efetivamente apresentado nos autos.

O juiz de 1º grau, contudo, entendeu que a apresentação dos documentos só ocorreu após determinação judicial e, portanto, a resistência se configura pela inércia da instituição financeira em cumprir espontaneamente a obrigação. Assim, reconheceu a existência de pretensão resistida e, por consequência, o cabimento da ação.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários sucumbenciais nas ações cautelares de exibição de documentos quando houver resistência da parte requerida ao cumprimento da obrigação de apresentar os documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade.

No caso em exame, a parte ré foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto, segundo o magistrado de 1ª instância, a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, o condenou no ônus sucumbencial.

Entretanto, a resistência administrativa isolada não é suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ações de exibição de documentos. É necessário que essa resistência se concretize judicialmente, após o ajuizamento da ação, para que se configure a sucumbência e haja condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários.

O entendimento consolidado do STJ é de que a configuração da "pretensão resistida" — e, por consequência, o nascimento da sucumbência e a imposição de honorários advocatícios — exige que a parte requerida se oponha ou deixe de apresentar os documentos no curso do processo judicial, mesmo após a citação:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida.
Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (g.n).

Em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência firme da Corte Superior, não se configura a existência de parte vencida ou vencedora em ação autônoma de produção de prova quando o requerido cumpre espontaneamente a obrigação de exibir documentos, razão pela qual não há fundamento legal para a condenação em honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto, a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, ao reconhecer a existência de pretensão resistida e condenar a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, não merece prosperar.

Assim, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para excluir a condenação em honorários sucumbenciais, adequando-se o julgado à orientação firmada pelo STJ e resguardando-se a correta aplicação dos princípios processuais da causalidade e da sucumbência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para extirpar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025